Tribunal: TJDFT
Processo: 0718224-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718224-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BETANIA DE JESUS BRITO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por BETÂNIA DE JESUS BRITO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID 125785240 dos autos de origem), que, na ação de execução de título extrajudicial (Proc. no 0024231-63.2016.8.07.0001), movida contra a agravante pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em sua conta corrente. Em sede de provimento provisório de urgência nesta Instância revisora, indeferi a concessão da antecipação da tutela recursal postulada pela parte agravante. Prosseguiu-se com o normal processamento do recurso à baila, sobrevindo a notícia de prolação de sentença nos autos dos embargos à execução, julgando procedentes os embargos 0711575-28.2019.8.07.0001, 0705458-50.2021.8.07.0001 e 0002840-18.2017.8.07.0001 para reconhecer a nulidade da execução tombada sob n. 0024231-63.2016.8.07.0001, por ausência de título de obrigação líquida. Instada a se manifestar acerca da possível perda de objeto do presente agravo de instrumento (ID 37427068), a recorrente reafirmou seu interesse no julgamento do mérito recursal (ID 38570467). É o relatório. Decido. Em consulta aos autos do processo de origem, constata-se a notícia de prolação de sentença posterior à interposição do presente agravo instrumento (ID 131229754), a qual, conforme relatado, julgou procedentes os embargos 0711575-28.2019.8.07.0001, 0705458-50.2021.8.07.0001 e 0002840-18.2017.8.07.0001 para reconhecer a nulidade da execução tombada sob n. 0024231-63.2016.8.07.0001, por ausência de título de obrigação líquida, o que beneficia a parte recorrente. A despeito da manifestação em prol do prosseguimento deste recurso para viabilizar o desbloqueio de valores constritos mantido na referida sentença, tal insurgência, a partir de então, deve ser feita pelas vias recursais adequadas para combater aquele provimento jurisdicional (v.g. embargos de declaração e apelação). No caso vertente, o processo executivo foi extinto, com base no disposto no art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC). Assim, desponta prejudicado objeto do agravo de instrumento, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Superveniência de sentença. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. (Acórdão 1313573, 07202290720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 932, III c/c RITJDFT, art. 87, XIII). Preclusa esta, proceda a Secretaria da 6a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator